Tribunal: TJDFT
Processo: 0748125-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA POSTA NO ACÓRDÃO RECLAMADO E O TEMA 1.109 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A reclamação tem o propósito de garantir a coesão jurisprudencial a partir de precedentes qualificados. Não é um instrumento processual recursal nem se presta a reexaminar o conteúdo do ato reclamado. Apenas verifica se houve contrariedade expressa a precedente qualificado e se o caso apresentado guarda similitude com a orientação do precedente dito como violado.
2. Se a decisão reclamada não contrastou com o precedente qualificado e baseou-se na análise de elementos probatórios, proclama-se o não cabimento da via reclamatória.
3. Agravo interno desprovido.